Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado determinou o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud, consistente em numerário encontrado na conta da sociedade agravante, ora embargada, mantida junto ao Banco do Brasil, recebido a título de honorários advocatícios contratuais. 1.2. O embargante alega omissão do aresto. Afirma que “não houve enfrentamento do fundamento delineado na decisão agravada de que a verba penhorada serviria para pagamento da dívida do agravante (locatário) com o aluguel que era utilizado como fonte de renda pelo agravado (locador), situação que impedia a aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, dada a natureza alimentar da verba devida ao agravado”. Acrescenta que “não foi levado em consideração que o débito perseguido nos autos de origem também envolve honorários de sucumbência, em valor superior ao penhorado, e que ostentam igual natureza alimentar”. Pede o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas, para negar provimento ao agravo de instrumento, “pois a verba penhorada serviria para pagamento de dívida de aluguel utilizado como fonte de renda, ou até mesmo para pagamento de dívida de honorários de sucumbência, as quais possuem idêntica natureza alimentar”.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrário à pretensão do embargante, a controvérsia discutida nos autos foi decidida de forma clara e fundamentada, nos termos do voto condutor.

4. Vale frisar que a dívida principal exequenda, oriunda do inadimplemento de contrato de locação, não ostenta caráter alimentar e, assim, não se encaixa na exceção do art. 833, §2o, CPC. Não obstante, o Colegiado, seguindo o entendimento do STJ no EREsp no 1.582.475/MG, entendeu pela possibilidade de constrição de 30% dos honorários advocatícios contratuais pertencentes à sociedade embargada, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna dos devedores e de suas famílias.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais devidos ao exequente, apesar de sua natureza alimentar, não deve ser admitida, no caso, a penhora visando o pagamento desta verba em preferência ao adimplemento do crédito principal, sob pena de violação ao princípio geral de que o acessório segue o principal.

6. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.

7. Embargos rejeitados.